Tribunal: TJES
Processo: 5014294-70.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Quebra de Sigilo Bancário; Municipais
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014294-70.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

AGRAVADO: IRRIGAMAIS IRRIGACAO E COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5014294-70.2023.8.08.0000

AGVTE:
MUNICÍPIO DE
COLATINA

AGVD
O
:

IRRIGAMAIS IRRIGAÇÃO E COMERCIO DE MAQUINAS

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO NÃO LOCALIZADO. ARRESTO ON – LINE. POSSIBILIDADE. EXAURIMENTO
DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DO
SISBAJUD.
DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS.
UTILIZAÇÃO DO SREI – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA AUSÊNCIA DE ÊXITO NA SEARA ADMINISTRATIVA -
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
É
possível o arresto de bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15, sendo prescindível que haja o exaurimento das tentativas
de localização do devedor ou de seus bens.

2.
A utilização de tal mecanismo tem o condão de prestigiar o
princípio da cooperação
e a necessidade de satisfação do crédito,

os quais devem imperar sobre o princípio da menor onerosidade da execução ao devedor, sob pena de desvirtuamento do instituto jurídico.

3.
Na esteira da jurisprudência desta C. Corte, a utilização do SREI – Sistema de Registro de Imóveis, somente deve ser autorizada judicialmente se comprovada a ausência de êxito administrativamente, haja vista a sua ampla acessibilidade por qualquer pessoa.

4. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5014294-70.2023.8.08.0000

AGVTE:
MUNICÍPIO DE
COLATINA

AGVD
O
:

IRRIGAMAIS IRRIGAÇÃO E COMERCIO DE MAQUINAS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
MUNICÍPIO DE
COLATINA
,

uma vez que irresignado com de decisão que lhe indeferiu o arresto executivo de bens do agravado,
bem como a consulta nos sistemas
SISBAJUD e RENAJUD e
SREI
.

Nas
suas
razões,
em apertada síntese, aduz
iu

a desnecessidade d
o esgotamento das
modalidades de citação
para deferimento do arresto executivo.

Asseverou, outrossim, que a utilização dos
sistemas
SISBAJUD, RENAJUD e
SREI
prescinde do exaurimento das diligências extrajudiciais de busca do endereço do executado.

Adianto que é o recurso deve ser
parcialmente
provido.

E assim digo, porque como trazido pelo recorrente, inúmeras são os mecanismos autorizados pela legislação e pelo Conselho Nacional de Justiça para a busca de ativos em nome do devedor, mormente quando o credor é a Fazenda Pública, em que a satisfação do crédito é revertida em prol da sociedade.

Nesse prisma, é preciso salientar que a jurisprudência tem reconhecido a possibilidade de acesso ao SISBAJUD sem maiores dificuldades, não incorrendo com tal medida em violação ao sigilo bancário ou fiscal do devedor.

A propósito, vejamos um precedente sobre o tema:

AGRAVO
DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO ONLINE PELO SISBAJUD/BACENJUD. RENOVAÇÃO. POSSIBILIDADE. EM RAZÃO DA REGRA DISPOSTA NO ARTIGO 797 DO CPC –
A EXECUÇÃO SE REALIZA NO INTERESSE DO CREDOR -, POSSÍVEL SE MOSTRA A RENOVAÇÃO DA TENTATIVA DE PENHORA PELO SISBAJUD/
BACENJUD, PLEITO QUE NÃO PODE, PREVIAMENTE À SUA APRESENTAÇÃO, SER CONDICIONADO À DEMONSTRAÇÃO EM CONCRETO DE INDÍCIOS DE INCREMENTO PATRIMONIAL OU FINANCEIRO DO EXECUTADO, E, BEM ASSIM, À FLUÊNCIA DE PRAZO PRÉ-FIXADO CONTADO DA FRUSTRAÇÃO DA TENTATIVA JÁ HAVIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, POR DECISÃO MONOCRÁTICA
.(Agravo de Instrumento, Nº 53846561320238217000, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em: 14-12-2023)

Como se percebe, a possibilidade de utilização de sistemas como o SISBAJUD,
INFOJUD,
é amplamente autorizada com o escopo de salvaguardar a satisfação do crédito, não podendo ser observado o caso apenas sob o prisma da menor onerosidade do devedor.

Assim, entendo ser possível o acolhimento do pedido quanto a esse ponto.

Noutro giro, quanto ao SREI – Sistema de Registro de Imóveis, tenho que não se faz possível a sua autorização judicial, máxime por ser um sistema que pode ser acessado pela própria exequente, sendo prescindível a intervenção judicial.

Decerto, não há como a Fazenda Pública eximir-se da responsabilidade que também lhe recai, logo, deveria ter apresentado de forma administrativa o requerimento de informações junto ao “SREI”.

Sendo um mecanismo de acesso que primeiro compete ao próprio credor diligenciar, entendo que neste ponto deve ser mantida a decisão objurgada, uma vez que não comprovada a ausência de êxito na esfera extrajudicial.

Esta c. Câmara já apreciou matéria análoga, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. BUSCA DE BENS DO DEVEDOR POR SISTEMAS CONVENIADOS. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. INFOJUD/DOI. DESNECESSIDADE. SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (SREI). ÔNUS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme entendimento do e. TJES, é desnecessário o esgotamento de diligências para viabiliza a utilização do sistema INFOJUD/DOI para a busca de bens de propriedade do executado. 2.
Já a consulta ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) somente é possível se comprovado o esgotamento das vias administrativas, porquanto referido sistema pode ser utilizado por iniciativa da parte. 3. Decisão parcialmente reformada.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(Agravo de Instrumento nº 5002322-74.2021.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado em 31/10/23)

Diante do exposto, com base no que foi dito até aqui, entendo por bem
conhecer do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando em parte a decisão objurgada para
autorizar que sejam realizadas as diligências via SISBAJUD.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator em sua integralidade.